Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a anotação da gratuidade de justiça concedida nos embargos de terceiro ao processo de execução de título extrajudicial.
2. O agravante pleiteia a revogação do benefício sob o fundamento de que não houve requerimento formal nos autos da execução e que se trata de processos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão da gratuidade de justiça concedida nos embargos de terceiro ao processo principal de execução, mesmo sem requerimento específico neste último feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro, embora autônomos, guardam relação direta com a execução, funcionando como instrumento de defesa do terceiro atingido por atos executórios. 5. Dada a conexão processual e a finalidade comum dos processos, a jurisprudência permite a extensão do benefício da gratuidade de justiça entre as ações correlatas. 6. O TJDFT e o STJ reconhecem a possibilidade de extensão da assistência judiciária gratuita entre embargos de terceiro, embargos à execução e a ação executiva, salvo se houver revogação expressa. 7. O deferimento anterior, nos embargos de terceiro, alcança o processo de execução, por se tratar de atos processuais subsequentes diretamente relacionados. 8. Inexistência de ilegalidade na decisão agravada que determinou a anotação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida nos embargos de terceiro pode ser estendida ao processo de execução a que se vinculam, independentemente de requerimento específico, diante da conexão entre os feitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 674 e 921; Lei no 1.060/1950, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.09.2015, DJe 15.09.2015; TJDFT, Acórdão 1151391, AI 0702959-04.2018.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 06.02.2019, DJE 20.02.2019.